Tribunal: TJSP
Processo: 1009372-37.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Sentença de extinção da pretensão cominatória, sem resolução do mérito, e de procedência da pretensão indenizatória mantida. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Contratação de financiamento por terceiro envolvendo veículo de propriedade do autor não comprovada pela ré. Ausência de segurança necessária para evitar a

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Sentença de extinção da pretensão cominatória, sem resolução do mérito, e de procedência da pretensão indenizatória mantida. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Contratação de financiamento por terceiro envolvendo veículo de propriedade do autor não comprovada pela ré. Ausência de segurança necessária para evitar a ocorrência de fraudes perpetradas por terceiros. Aplicabilidade do CDC à espécie. Fato do serviço (art. 14, CDC). Responsabilidade objetiva do réu evidenciada. Falha no dever de segurança. Aplicabilidade da Súmula n.o 479, do C. STJ. Fortuito interno que descaracteriza a hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Incidência da teoria do risco da atividade. Excludente de responsabilidade não comprovada. Danos morais indenizáveis. Ocorrência. Gravame ilícito registrado em desfavor do autor, causando repercussão social sobre direitos da personalidade e inviabilizando a regular disposição da propriedade veicular pelo autor. Valor da indenização fixado em patamar razoável, inclusive diante da extensão dos danos e da capacidade econômica das partes.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.